Tribunal: TJSP
Processo: 9000047-85.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Agravo em Execução - Progressão ao regime aberto - Deferida - Parquet pleiteia a cassação da decisão – Desnecessidade - Ao que se verifica dos autos, a sentenciada não registra a prática de infrações disciplinares recentes (a única falta foi cometida em 18/09/2015, consistente em indisciplina), dando mostras de que está comprometida com o regular resgate de sua pena e, consequentemente, com o

Ementa:
Agravo em Execução - Progressão ao regime aberto - Deferida - Parquet pleiteia a cassação da decisão – Desnecessidade - Ao que se verifica dos autos, a sentenciada não registra a prática de infrações disciplinares recentes (a única falta foi cometida em 18/09/2015, consistente em indisciplina), dando mostras de que está comprometida com o regular resgate de sua pena e, consequentemente, com o processo de ressocialização - Some-se a isso o fato de que ao tempo que pleiteou a progressão ao regime aberto, a sentenciada foi submetida a exame criminológico, com parecer favorável à obtenção daquela benesse, usufruiu de saídas temporárias sem nenhum incidente, exercia atividade laborterápica e estudava - Fato é que, por ora, nada há nos autos a indicar que a agravada não está assimilando a contento a terapêutica que lhe é dispensada, tudo a demonstrar a possibilidade da manutenção da progressão deferida - Agravo improvido.